Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Diante da pandemia do novo coronavirus COVID-19, este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta n. 30/2020, por meio da qual adotou medidas complementares de prevenção e redução de riscos, entre as quais figura a suspensão das sessões de julgamento em matéria judicial e administrativa, pelo período de 19 de março a 30 de abril deste ano (art. 4o, da Portaria Conjunta n. 30/2020). Desta forma, intimem-se os apelantes ITAU UNIBANCO S.A. e ITAU SEGUROS S/A, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se insistem no julgamento presencial, tendo em vista a possibilidade de prorrogação do período de suspensão. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator